Tribunal: STF
Processo: RE 797809
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NATUREZA JURÍDICA DO AUMENTO REMUNERATÓRIO CONFERIDO PELO ESTADO DO MARANHÃO. REVISÃO GERAL ANUAL OU NÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 871.499-RG. TEMA Nº 804. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.